Tribunal: TCU
Processo: 021.314/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9567/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.314/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cleyde Aragao Miranda (XXX.898.118-XX); Aury Clea Aragao de Miranda (XXX.832.057-XX); Aurylene Cristina Aragao de Miranda (XXX.640.577-XX); Elisangela Franca Pereira da Silva (XXX.493.657-XX); Elizabeth Franca Pereira do Nascimento (XXX.456.867-XX); Ester Franca Pereira (XXX.942.217-XX); Oneida Miranda dos Santos (XXX.933.967-XX); Solange Nogueira Monteiro (XXX.102.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.